Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-39.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004726-39.2017.8.14.0201

APELANTE: GILBERTO NASCIMENTO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI 11.340/06). LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA/ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO PODE RECONHECER CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DESCRITAS NA DENÚNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (
IN DUBIO PRO REO
). INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO RELATO FIRME DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, COM RELEVÂNCIA RECONHECIDA PELO STJ E TJPA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25166324, datada de 31/07/2024) que condenou o
apelante GILBERTO NASCIMENTO CORREA
, condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Art. 61, II, “f” do CP c/c Artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime Aberto
. O juízo sentenciante considerou inviável a substituição da pena privativa de liberdade (PPL) por restritivas de direitos (PRD), conforme as regras do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ. Entretanto, foi concedida ao acusado a suspensão condicional da pena (
sursis
), de acordo com o Art. 77 do CP, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição do Apelante com base no princípio
in dubio pro reo
e no Art. 386, VII, do CPP
.

·

Nulidade da Sentença no tocante à agravante
,
por ser
extra petita

ou
ultra petita
.

·

Afastamento da Agravante prevista no Art. 61
,
II
, “
f
”,
do CP
,
sob o argumento de configurar
bis in idem
.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de sentença
extra/ultra petita
deve ser rejeitada, pois não houve julgamento extra ou ultra petita: o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, podendo o magistrado reconhecer de ofício circunstâncias legais relativas à dosimetria, conforme arts. 383, 385 e 387 do CPP. A agravante do art. 61, II, “f” foi aplicada com base nos fatos descritos na denúncia, e a jurisprudência do STJ confirma que não há violação ao princípio da correlação quando a decisão se mantém dentro da moldura fática. Assim, inexistem nulidade ou prejuízo à Defesa.

04.

A absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) deve ser rejeitada, pois a materialidade está comprovada por laudo pericial conclusivo e a autoria decorre do relato firme da vítima, corroborado por testemunha presencial e pelo histórico de violência doméstica. Nos termos de entendimento consolidado do STJ, TJPA e do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a palavra da vítima, quando coerente e alinhada ao conjunto probatório, possui especial valor probatório em crimes dessa natureza. Não havendo dúvida razoável, mantém-se a condenação.

05.

O afastamento da agravante do art. 61, II, “f” do CP, não é possível, pois não há bis in idem: o art. 129, §9º, CP tutela a violência doméstica independentemente do gênero, enquanto o art. 61, II, “f” agrava a pena quando a violência é praticada contra a mulher em razão do gênero. Como incidem sobre fundamentos distintos, sua aplicação conjunta é pacífica na jurisprudência do STJ, razão pela qual a agravante foi corretamente mantida.

IV - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Mantém-se a condenação, pois não há nulidade por sentença extra ou ultra petita, uma vez que o magistrado pode reconhecer circunstâncias legais presentes nos fatos narrados na denúncia, conforme entendimento pacífico do STJ. No mérito, a absolvição é inviável, pois o laudo pericial, o depoimento firme e coerente da vítima e a prova testemunhal confirmam a dinâmica da agressão e o contexto de violência doméstica, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância nesses delitos, conforme jurisprudência consolidada. Também não procede o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, CP, cuja aplicação conjunta com o art. 129, §9º, CP não configura bis in idem, pois tutelam bens jurídicos distintos. Assim, ausente dúvida razoável e correta a aplicação das circunstâncias legais, a sentença deve ser integralmente mantida.

Dispositivos relevantes
:

Art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgInt no REsp: 1802192 MG 2019/0065146-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002920828, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002213013, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 01/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 2736268, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/11/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0004726-39.2017.8.14.0201
.

APELANTE:

GILBERTO NASCIMENTO CORRÊA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de GILBERTO NASCIMENTO CORREA, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID: 25166324), que o condenou:

Pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar
(Art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal) contra a vítima VERANILDA PEREIRA DUARTE, à pena definitiva de
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em
regime aberto
, com concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
). Declarou extinta a punibilidade, pela prescrição, em relação ao crime de lesão corporal leve (Art. 129,
caput
) praticado contra a vítima VANELSON DUARTE DA CONCEIÇÃO.

Inconformada, a Defesa apresentou suas Razões de Apelação (ID: 25166334), requerendo, em síntese:

·

A
Absolvição do Apelante com base no princípio
in dubio pro reo
e no Art. 386, VII, do CPP
, sob a alegação de insuficiência probatória, argumentando que o exame de corpo de delito apenas demonstra a lesão, mas não a autoria deliberada, e que a palavra da vítima não é prova absoluta sem corroboração.

·

Nulidade da Sentença no tocante à agravante
,
por ser
extra petita
(
ou
ultra petita
), pois o Ministério Público (MP) não postulou a aplicação do Art. 61, II, "f", do CP em suas Alegações Finais (ID:25166320), violando o princípio da correlação.

·

Afastamento da Agravante prevista no Art. 61
,
II
, “
f
”,
do CP
,
sob o argumento de configurar
bis in idem
, uma vez que o Art. 129, § 9º, do CP já pune a violência no contexto doméstico e familiar.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID: 25166339), manifestando-se pelo
improvimento do apelo defensivo
, sustentando que a palavra da vítima, corroborada pelo Laudo Pericial (ID:
25165995
), é suficiente para a condenação. Rechaçou as alegações de nulidade e
bis in idem
, afirmando que o réu se defende dos fatos e que a aplicação da agravante é compatível com o tipo penal qualificado.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça (ID: 25216466), que emitiu Parecer (ID: 26073023)
pelo CONHECIMENTO e
,
no mérito
,
pelo IMPROVIMENTO do recurso
, ratificando a validade da prova e a compatibilidade da agravante (Art. 61, II, "f", do CP) com o crime de lesão corporal doméstica (Art. 129, § 9º, do CP).

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELINARMENTE
:

01.

SENTENÇA ULTRA/EXTRA PETITA E DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.

A Defesa sustenta que a sentença teria sido proferida extra ou ultra petita ao aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de que tal circunstância não foi expressamente requerida pelo Ministério Público.

Todavia,
tal alegação não encontra respaldo jurídico
.

É entendimento consolidado no processo penal que o acusado se defende dos
fatos narrados na denúncia
, e não da capitulação jurídica nela atribuída. Assim, desde que os elementos fáticos estejam descritos na peça acusatória, como ocorreu no caso (ID: 25165971), o magistrado pode reconhecer de ofício circunstâncias legais relativas à dosimetria, nos termos dos arts. 383, 385 e 387, I, do CPP, sem que isso configure julgamento além do pedido ou violação ao princípio da correlação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
não configura julgamento extra, infra ou ultra petita
a decisão que, respeitando o núcleo fático da demanda, interpreta a petição inicial de forma
lógico-sistemática
,
reconhecendo inclusive pedidos implícitos e desenvolvendo a prestação jurisdicional dentro dos limites objetivos da causa
.

Nessa linha, o STJ assenta que o órgão julgador não está adstrito à literalidade do capítulo final dos pedidos, podendo extrair da narrativa fática aquilo que a parte efetivamente pretende obter, sempre em consonância com o
princípio da congruência
e com a
equidade
. A Corte reafirma, portanto, que não há violação aos limites da lide quando o magistrado decide de acordo com a moldura fática, a causa de pedir e o contexto integral da petição inicial, entendimento consolidado nas decisões que seguem.

“(...) Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou os limites objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência jurisdicional diversa da que fora requerida, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição. (...)
Inexiste violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial
,
não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos
,
sendo-lhe permitido extrair
,
mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade
. (...) “(STJ - AgInt no REsp: 1802192 MG 2019/0065146-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022). Grifei.

“(...)
O posicionamento acima está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
que reconhece não haver julgamento extra
,
infra ou ultra petita quando a decisão é proferida com base em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial
,
permanecendo dentro dos limites da demanda e em conformidade com o princípio da congruência
. (...) (STJ - AgInt no AREsp:
1046016 RJ 2017/0014437-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002920828, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Ademias, ressalta-se que no caso em apreço, os fatos que fundamentam a agravante estavam integralmente delineados na denúncia e foram objeto de ampla instrução probatória.

Assim, a sentença (ID: 25166324) permaneceu dentro dos limites legais,
inexistindo nulidade por julgamento extra ou ultra petita
, tampouco prejuízo à Defesa, razão pela qual a preliminar merece rejeição.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
IN DUBIO PRO REO
(Art. 386, VII, CPP).

A Defesa requer a absolvição do Apelante GILBERTO NASCIMENTO CORREA, ao argumento de que o acervo probatório seria frágil e insuficiente, sustentando que o laudo de lesão corporal não indicaria se o agressor agiu de forma deliberada ou em legítima defesa, além de afirmar que a palavra da vítima não constituiria prova absoluta.

Todavia,
tal tese não encontra amparo fático nem jurídico
.

A
materialidade delitiva
restou cabalmente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal nº 2017.01.004894-TRA (ID: 25165995), que atestou “
edema moderado e equimose em região auricular esquerda
”, decorrentes de ação contundente, e compatíveis com a violência física descrita nos autos.

O Boletim de Ocorrência (ID:25165996) reforça o registro do episódio e contribui para a reconstrução harmônica da dinâmica delitiva.

A
autoria recai de forma segura sobre o Apelante
. A vítima,
VERANILDA PEREIRA DUARTE
, prestou relato firme e coerente em juízo, descrevendo que o acusado, embriagado, empurrou-a e desferiu-lhe um soco atrás da orelha, causando sua queda e consequente impacto da cabeça.
A consistência do depoimento, aliada ao laudo pericial conclusivo
, confere elevada credibilidade à narrativa, sobretudo diante do contexto de violência doméstica reiterada.

O testemunho de VANELSON DUARTE, filho da vítima, em audiência (ID: 25166008), reforça o conjunto probatório. Ele relatou a situação de embriaguez do réu, o histórico de agressões e a intervenção que fez para defender a mãe, ocasião em que sofreu ferimento por arma branca, necessitando sutura com sete pontos. Tais circunstâncias revelam ambiente doméstico marcado por violência progressiva e descontrole comportamental do Apelante, corroborando a versão apresentada pela vítima.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

A Defesa não comprovou qualquer excludente de ilicitude.
Registre-se
, inclusive,
que o Apelante exerceu o direito ao silêncio em juízo
,
não trazendo versão alternativa dos fatos que pudesse infirmar o conjunto probatório
.

Diante desse cenário,
laudo pericial conclusivo
,
depoimento coerente e harmônico da vítima
,
testemunho presencial indicativo do histórico de agressões e contexto de violência doméstica
, não subsiste qualquer dúvida razoável apta a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Assim,
o pleito absolutório deve ser integralmente rejeitado
, mantendo-se a condenação de GILBERTO NASCIMENTO CORREA nos exatos termos da sentença, por estar lastreada em prova firme, segura e juridicamente idônea.

03.

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL

(INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM).

A Defesa também requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação configuraria bis in idem diante da incidência simultânea do art. 129, § 9º, do CP. A tese, contudo, não prospera.

Os dispositivos tutelam bens jurídicos distintos:

·

O
art. 129, § 9º, do CP
incide quando a lesão corporal é praticada no âmbito de relações domésticas ou familiares, independentemente do gênero;

·

Já a
agravante do art. 61, II, “f”
protege especificamente a mulher quando o crime é cometido em razão do gênero, podendo incidir inclusive fora do contexto doméstico.

Por essa razão, a aplicação conjunta não configura dupla punição pelo mesmo fato. Esta é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Enquanto o § 9º do art. 129 qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas
("
praticada contra ascendente
,
descendente
,
irmão
,
cônjuge ou companheiro
,
ou com quem conviva ou tenha convivido
,
ou
,
ainda
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas
,
de coabitação ou de hospitalidade
"),
o art. 61
,
II
,
f
,
segunda parte
,
prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher
("
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
,
ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
"),
de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias
,
não configura bis in idem
.(...)” (
AgRg no REsp n. 2.062.420/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, grifou-se.) (...) (STJ - REsp: 00000000000002213013, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 01/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte
,
a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
,
do
CP
,
de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/2006
,
não acarreta bis in idem
.
Por um lado
,
o
§ 9º
do art.
129
do
Código Penal
traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico
,
independentemente do gênero da vítima; por outro, o art.
61
,
II
,
f
, do
CP
,
a seu turno
,
pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher
.(...) (STJ, AgRg no R Esp n. 2.070.481/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, D Je de 20/12/2023.) (...)” (STJ - AREsp: 2736268, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/11/2024). Grifei.

Diante disso,
não há motivo jurídico para o afastamento da agravante
, que foi corretamente mantida na sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26073023)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GILBERTO NASCIMENTO CORRÊA, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025